Tribunal: STF
Processo: ACO 3392
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Embargos de declaração opostos pela Procuradoria-Geral da República em face de decisão monocrática desta Presidência, que reconsiderou a decisão anteriormente proferida para, mantido o não conhecimento desta ação, determinar a sua remessa ao CNMP.
    Aduz o embargante que a decisão seria omissa, “por deixar de considerar a ausência de publicação e de trânsito em julgado do acórdão proferido no julgamento da ACO 843/SP”, que alterou o entendimento pretérito da Corte quanto à competência da PGR para dirimir conflitos dessa natureza e passou a reconhecer a competência do CNMP.
    Aduz, a esse respeito, que
    “[c]omo regra geral, a decisão apenas produz todos os seus efeitos jurídicos após a publicação no DJe, permitindo-se, inclusive, que os votos sejam revistos para aprimoramento do texto ou ajustes de redação. Ademais, sem o trânsito em julgado, não é possível concluir que a questão debatida esteja equacionada, sobretudo diante de mudança de entendimento por maioria do Plenário.”
    Destaca, ainda, “a plausibilidade da revisão do entendimento, ante o quórum de votação.”
    Pleiteia, nesse sentido, 
    “o provimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos para que seja reconsiderada a decisão embargada e sobrestado o trâmite da presente ação até o trânsito em julgado da ACO 843/SP.” 
    É o relatório.
    Decido.
    Anoto que, em sessão virtual, finalizada em 6/6/20, o Tribunal Pleno concluiu o julgamento da ACO nº 843 e, ao reafirmar a ausência de competência da Corte para a resolução dos conflitos de atribuição, passou a reconhecer, por maioria, que a competência para os dirimir os conflitos pertence ao CNMP.
    Esse entendimento capitaneado na ACO nº 843, quanto a competência do CNMP, subsidiou o julgamento posterior, em 16/6/20, pelo Tribunal Pleno, das Pet’s nsº 4.891/DF, 5.091/SP e 5.756/SP, que tiveram como relator para acórdão o Ministro Alexandre de Moraes.
    Eis a ementa produzida para os casos em questão:
    “PETIÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA DIRIMIR CONFLITO DE ATRIBUIÇÃO ENTRE MINISTÉRIOS PÚBLICOS DIVERSOS. EXERCÍCIO DO CONTROLE DA LEGALIDADE DA ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. RESPEITO À INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL. CF, ART. 130-A, § 2º, INCISOS I E II. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.” (DJe de 6/8/20)
    Sucede que a Procuradoria-Geral da República apresentou embargos declaração à esses acórdãos, cujo os fundamentos declinados podem implicar a modificação de entendimento dos arestos. 
    Logo, é pertinente o acolhimento desse recurso para restabelecer o status quo ante desta ação, pelo menos até que a Corte aprecie os recursos apresentados pelo Parquet no bojo das Pet’s nsº 4.891/DF, 5.091/SP e 5.756/SP.
    Nessa conformidade, acolho os presentes embargos de declaração, conferindo-lhes efeitos modificativos para reconsiderar a decisão embargada, restabelecendo-se, assim, o status quo ante do feito. 
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente